Tribunal: TJDFT
Processo: 0731790-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731790-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA COSTA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CRISTINA COSTA DA SILVA contra decisão de Id 244901542 (origem) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em ação ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para que sejam suspensos os descontos efetuados pelo réu em sua conta bancária referentes a contratos de empréstimos. Nas razões recursais, a autora agravante aduz que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece a faculdade do titular da conta de cancelar a autorização de débitos. Indica que tal entendimento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.085. Destaca ser urgente a medida pretendida, sob pena de comprometer a despesas básicas para subsistência própria e de sua família por ter seus rendimentos integralmente comprometidos. Sustenta que a recursa do banco em acatar o cancelamento, mesmo após pedido formal, demonstra sua conduta abusiva. Ao final requer seja concedida tutela de urgência recursal, inaudita altera pars, para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pelo réu nas contas bancárias da autora, referente aos contratos de empréstimos no 0211552658, no 0144188171, no 0164915990, no 0168086840 e no 0166753149, bem como seja determinado que o réu estorne todos os débitos realizados na conta corrente da parte autora após o requerimento administrativo (16/04/2025). No mérito, pugna pela confirmação da medida, reformando-se a decisão recorrida. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (Id 244901542 do processo referência). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, uma vez que não foram colacionado aos autos os contratos dos empréstimos que se requer a revogação dos descontos, não se podendo aferir se são empréstimos com previsão de desconto em conta ou de crédito consignado. Desta forma, deve a ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré, bem como o possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta corrente serem verificadas por ocasião da instrução processual. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente quanto à ilegalidade dos descontos efetivados em sua conta corrente. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Sem necessidade de contrarrazões, considerando que a relação processual não foi angularizada na origem. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora